Tribunal: TJES
Processo: 0000590-74.2016.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000590-74.2016.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERLEI PAIXAO GRACIANO e outros

APELADO: MICHEL GABRIEL ZOUAIN

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000590-74.2016.8.08.0015

APELANTE
: ANGELA DA PAIXÃO GRACIANO

APELADO
: MICHEL GABRIEL ZOUAIN

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. FINALIDADE ATINGIDA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE PEDIR POSSESSÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Reintegração de Posse, determinando a restituição de imóvel ao autor, com base na revelia dos réus. A apelante argui nulidade de citação, inadequação da via eleita e, no mérito, o afastamento dos efeitos da revelia e a comprovação de sua posse anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a validade do ato citatório quando a parte ré comparece espontaneamente aos autos; (ii) a adequação da via possessória quando a petição inicial narra esbulho; e (iii) a possibilidade de afastar a presunção de veracidade decorrente da revelia com base em documentos preexistentes que não se mostram suficientes para infirmar as alegações autorais, mormente quando a controvérsia se volta para a titularidade do domínio, irrelevante em sede possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento voluntário da parte ré ao processo, com a constituição de advogado e apresentação de defesa, ainda que esta venha a ser desentranhada por vício formal, supre a eventual nulidade do ato de citação, porquanto atingida a sua finalidade de dar ciência inequívoca da demanda, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

4. Em ações possessórias, o objeto da discussão é o direito de posse (jus possessionis) e não o direito de propriedade (jus possidendi). O título de domínio é irrelevante para a concessão de proteção possessória, sendo a via eleita adequada quando a causa de pedir é o esbulho.

5. Corretamente decretada a revelia, presume-se a veracidade dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 344, CPC). Tal presunção prevalece quando os elementos dos autos não são suficientes para infirmar a narrativa inicial, restando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º, 344, 345, IV, e 561. CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0003348-39.2020.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000590-74.2016.8.08.0015

APELANTE
: ANGELA DA PAIXÃO GRACIANO

APELADO
: MICHEL GABRIEL ZOUAIN

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, a apelante busca a reforma da sentença que, em razão da revelia, julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo apelado. As teses recursais abrangem questões preliminares e de mérito.

1. Preliminares

1.1. Da Nulidade por Ausência de Citação Válida

A primeira preliminar arguida pela apelante é a de nulidade processual por vício na sua citação. Sustenta que não foi pessoalmente citada, o que invalidaria todos os atos subsequentes.

A preliminar não merece acolhida. A certidão do Oficial de Justiça (fl. 143) registra que apesar de não ter sido citada pessoalmente, foi fornecida contrafé na pessoa do filho da ré, o também requerido WANDERLEI PAIXAO GRACIANO, que se comprometeu a entregar-lhe o documento. Na sequência, apresentaram a contestação conjunta de fls. 160/166.

O Código de Processo Civil consagra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato que, embora praticado de modo diverso, alcançou sua finalidade essencial. Nesse sentido, o comparecimento voluntário da ré supre a falta ou a eventual nulidade da citação (art. 239, § 1º, CPC).

No caso, a apelante não apenas teve ciência inequívoca da demanda, como também exerceu ativamente seu direito de defesa, ainda que de forma processualmente frustrada. Senão, vejamos: ela outorgou procuração a advogado e apresentou contestação em litisconsórcio com seu filho, juntando todos os documentos que entendia pertinentes para a defesa de sua posse, incluindo o título de aforamento em seu nome.

O fato de a contestação ter sido posteriormente desentranhada por apócrifa não descaracteriza o comparecimento espontâneo e a ciência inequívoca da ação. A manifestação nos autos, com a juntada de documentos e a constituição de advogado, demonstra que a ré tomou conhecimento da demanda e buscou se defender, o que convalida qualquer vício citatório anterior.

Dessa forma, tendo o ato atingido sua finalidade e havendo comparecimento espontâneo da ré, afasta-se a alegada nulidade da citação

Rejeito a preliminar.

1.2. Da Inadequação da Via Eleita

A apelante também argumenta que a via eleita (reintegração de posse) é inadequada, pois a causa de pedir do autor estaria fundada na propriedade, e não na posse, o que demandaria uma ação petitória.

Esta preliminar também deve ser rejeitada. A natureza da ação é definida pela causa de pedir e pelo pedido formulado na petição inicial. No caso em tela, o autor narra ter sido despojado da posse de seu imóvel (esbulho) e pede, ao final, para ser reintegrado nela. Trata-se de uma causa de pedir eminentemente possessória, que se amolda perfeitamente aos requisitos do art. 560 do CPC.

Ainda que o autor tenha juntado documentos relativos à titularidade do bem, como o título de aforamento e o registro imobiliário, fê-lo com o intuito de reforçar a sua condição de possuidor, demonstrando a origem e a legitimidade de sua posse. Em ações possessórias, a discussão sobre o domínio é, em regra, irrelevante (
exceptio proprietatis
), salvo quando ambos os litigantes disputam a posse com base na propriedade ou quando há incerteza sobre a posse fática.

O cerne da questão posta em juízo é a violação do
jus possessionis
(direito de possuir), e não do
jus possidendi
(direito à posse). O autor alega o exercício de atos possessórios e a subsequente perda por ato de esbulho, o que atrai a aplicação do procedimento especial possessório.

Dessa forma, a via eleita é adequada à pretensão deduzida.

Rejeito a preliminar.

2. Mérito

2.1. Dos Efeitos da Revelia e da Prova da Posse

No mérito, a apelante defende o afastamento dos efeitos da revelia e reitera a tese de que detém a posse justa e anterior do imóvel.

Embora a apelante sustente razões para afastar a revelia, a sentença não merece reforma. A revelia dos réus é incontroversa, uma vez que a contestação apresentada foi declarada apócrifa e desentranhada dos autos, não tendo sido regularizada no prazo concedido. A consequência processual da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme o art. 344 do CPC.

É certo que a presunção é relativa (
juris tantum
) e deixa de incidir quando as alegações de fato deduzidas pelo autor revelam-se inverossímeis ou colidem com a prova constante dos autos (art. 345, IV, CPC). É justamente nessa exceção que a apelante se ampara, sustentando que os documentos apresentados antes da decretação da revelia, por ocasião da audiência de justificação, comprovam sua posse e infirmam a narrativa autoral

Contudo, a análise do conjunto probatório não permite afastar a presunção de veracidade que milita em favor do apelado.

A sentença recorrida, ao analisar o quadro probatório, fundamentou a procedência do pedido justamente na combinação entre a prova documental do autor e a revelia dos réus, conforme se extrai do seguinte trecho (ID 15070092):

No caso dos autos, a matrícula no 1.913, acostada as fls. 48/49, demonstra que o autor adquiriu o domínio útil do lote 269, por meio do título de aforamento n
o
4.769, datado de 18/01/1982, onde construiu uma casa residencial. Consta também a averbação, lavrada 02/08/1989, da alienação de parte do imóvel ao Sr. Raul Gonçalves de Oliveira, tendo o autor reservado para si uma área de 180 m2.

Em que pesem as supostas irregularidades envolvendo a outorga de títulos de aforamento pelo Município de Conceição da Barra, porque aparentemente conferidos em duplicidade, enquanto não reconhecida a invalidade, não se afigura possível negar os efeitos jurídicos do ato que conferiu o domínio útil do lote n° 187 ao autor.

Ademais, sobre a permanência do esbulho, a partir da presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, assim como pela juntada da certidão de mandado cumprido (fl. 55), é possível concluir que ele continua ocupado pela ré.

Assim, diante da revelia do réu, não vejo maiores dificuldades em reconhecer a procedência do pedido, haja vista a farta documentação juntada aos autos comprobatória tanto da posse, quanto da propriedade do imóvel que fora esbulhado.

Como se vê, o juízo de origem considerou que a documentação carreada pelo autor era suficiente para o acolhimento da pretensão, especialmente diante da ausência de uma defesa válida que pudesse infirmá-la.

Cumpre destacar que a suposta existência de um segundo título de aforamento para o mesmo lote são insuficientes para desconstituir o direito do autor no âmbito desta ação possessória. Além disso, a controvérsia sobre a duplicidade de títulos de aforamento é uma questão administrativa ou petitória, que não tem o condão de, por si só, comprovar o exercício da posse fática contínua pela apelante e afastar o esbulho.

Neste ponto, é fundamental ressaltar que, em sede de ação possessória, a análise se restringe ao fato da posse, sendo prescindível a discussão sobre a propriedade ou a exatidão dos títulos de domínio. O objeto da lide é o
jus possessionis
, e não o
jus possidendi
. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA . CONTRATO DE PERMUTA. IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em ações possessórias, o objeto da discussão é o direito de posse e não o direito de propriedade . O título de domínio é irrelevante para a concessão de proteção possessória, salvo se a disputa estiver fundada na titularidade do domínio (Súmula 487 do STF).
2. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem. Assim, o contrato de permuta apresentado pelos apelantes não tem validade para fins de comprovação da posse ou de afastamento da posse dos apelados . 3. O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade.
4. Os documentos apresentados pelos apelantes, incluindo contrato de permuta, ata notarial e boletins de ocorrência, não são suficientes para afastar a comprovação da posse pelos apelados e não comprovam a posse legítima dos apelantes . 5. Restando demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para proteção possessória — a posse, a turbação e a continuidade da posse —, mantém-se a decisão de primeiro grau que deferiu a proteção possessória aos apelados. 6 . Recurso improvido.( TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00033483920208080030, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível, p. 4/10/2024)

Diante desse cenário, o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao aplicar os efeitos da revelia e considerar provados os fatos constitutivos do direito do autor, quais sejam, sua posse anterior e o esbulho praticado pelos réus em março de 2016, conforme narrado na inicial. Os requisitos do art. 561 do CPC foram, portanto, satisfeitos.

Assim, a manutenção da sentença revela-se a medida mais adequada diante do conjunto probatório constante dos autos e da legislação aplicável.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

Acompanho o E. Relator.